Tribunal: TJSP
Processo: 1119152-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização moral. Facebook. Falha na prestação do serviço pela ré. Impossibilidade de a autora ter acesso à sua conta e não conseguir reativá-la, após ter seguido todo o procedimento exigido na plataforma do réu. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Ofensa aos direitos da personalidade. Longo período em que a autora se viu privada do acesso à sua

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização moral. Facebook. Falha na prestação do serviço pela ré. Impossibilidade de a autora ter acesso à sua conta e não conseguir reativá-la, após ter seguido todo o procedimento exigido na plataforma do réu. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Ofensa aos direitos da personalidade. Longo período em que a autora se viu privada do acesso à sua ferramenta de trabalho, amargando angústia para muito além de mero aborrecimento. Quantia mantida (R$ 8.000,00). Inépcia do recurso de apelação. Afastada. Irresignação contra os fundamentos da r. Sentença.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.